Tribunal: TJMT
Processo: 1001010-34.2020.8.11.0049
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001010-34.2020.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Flora, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), J. D. BARBOSA - MADEIREIRA - CNPJ: 04.949.634/0001-46 (APELADO), NAYRA LAISSA ZORZI - CPF: 060.438.181-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO. A EXCELETÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS FOI CONVOCADA PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DEPÓSITO E TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA - NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL COLETIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O armazenamento e transporte de madeiras sem licença válida para todo o percurso constitui crime ambiental e infração administrativa.

Na esfera administrativa houve a aplicação da respectiva multa.

Na esfera cível, não se caracteriza

como ilícito ambiental capaz de causar dano moral coletivo, pois para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade.

R E L A T Ó R I O

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara

da Comarca de Vila Rica/MT, no autos da Ação Civil Pública no 1001010-34.2020.8.11.0049, a qual julgou improcedente o pedido.

Em suas razões recursais argumenta o apelante, em síntese que:

- a sentença fundamenta-se na inexistência de dano ambiental, tratando-se de mera infração administrativa, todavia, o apelado é proprietário da área desmatada, sendo responsável por manter em depósito e vender para fins de comercialização as madeiras descritas no Auto de Infração, sem licença válida outorgada pela autoridade competente.

- deve o proprietário/possuidor ser condenado a reparar o dano ambiental, inclusive o dano moral coletivo, pois

o ato ilícito em questão causou prejuízos ao equilíbrio do ecossistema, e consequentemente das condições de vida da população em geral.

- o dano material é indiscutível, pois a equipe de fiscalização constatou 769,29m3 de madeira serrada e laminada, sem autorização para transporte e em desacordo com a ATPF; constatou o transporte e comercialização ilegal de 1153,603 m3 de madeira serrada; 282,874 m3 de madeira em lâmina sem autorização para o transporte e em desacordo com a ATPF.

- a comercialização e o armazenamento de madeira
in natura
, sem a devida autorização do órgão competente, além de ser passível de responsabilização civil, é crime ambiental.

Requer a reforma da sentença para o fim de condenar a apelada a reparar o dano ambiental causado, mediante o pagamento de indenização a ser depositada em favor de uma entidade beneficente do município a ser posteriormente informada pelo Órgão Ministerial; e ao pagamento de indenização pelo dano moral difuso.

Contrarrazões no Id 212498202, pelo desprovimento do Recurso.

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que não está caracterizado dano moral difuso.

É o relatório.

V O T O

O Ministério Público Estadual propôs Ação Civil Pública Ambiental em desfavor da empresa J.D. Barbosa Madeireira, representada pela proprietária Josefa Dias Barbosa, sustentando a prática de infração ambiental conforme Auto de Infração no 489526/D, lavrado pelo IBAMA em 20/10/2010, no qual constatou-se o transporte e comercialização ilegal de 1.153,603 m3 de madeira serrada das espécies: Amescla, Mague, Sucupira e Jatoba e 282,874 m3 de Madeira em lâmina da espécie Amescla, sem autorização para transporte; bem como no Auto de Infração no 489883-D, do IBAMA, datado de 2509/2008, onde identificou-se comercialização e armazenamento de 769 m3 de madeira serrada [Amescla e Mangue], sem autorização do órgão ambiental para transporte.

Requer o apelante a condenação da empresa apelada a reparar o dano ambiental causado, mediante pagamento de indenização por dano material e por dano moral coletivo.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, fundamentando que
“...
não há prova de dano ao meio ambiente, porquanto o apelado apenas armazenou madeira sem a autorização da autoridade competente, sem haver prova de que ele tenha previamente desmatado alguma área, a ponto de produzir o alegado desequilíbrio no ecossistema.”

Entendeu o douto juízo sentenciante que o descumprimento de norma administrativa não implica, necessariamente, em ocorrência de dano ambiental.

O Apelante busca a condenação em danos materiais e morais, a serem fixados.

O Apelante afirma que o apelado é o proprietário da área desmatada, contudo, não há qualquer elemento os autos que tenha constatado desmatamento em área de propriedade da empresa ou de sua representante legal, Josefa Dias Barbosa. Aliás, sequer consta que os apelados sejam proprietários de terras.

Verifica-se que com a inicial o Apelante juntou comunicação recebida do IBAMA, em que o órgão fiscalizador enviou a relação de autuados por práticas, em tese, de crimes ambientais, dentre eles, a empresa Apelada, à época, com outra denominação.

O Auto de Infração lavrado em relação à empresa apelada tem como descrição da infração “vender” as madeiras descritas, sem licença válida para todo o percurso, pois a primeira via da ATPF não confere com as segundas vias, bem como vender as madeiras descritas sem autorização válida.

O endereço da empresa é no perímetro urbano Municipal de São José do Xingu, não havendo qualquer descrição de área que tenha sido desmatada.

Portanto, não se pode presumir que a empresa apelada, diante da infração de venda de madeira sem licença válida para todo o percurso e sem autorização válida, tenha promovido desmate “em algum lugar”.

Com a inicial o Apelante juntou um Relatório de Fiscalização do IBAMA Id 212497313, onde consta como autuado Valdemi Manoel da Costa, cuja infração ambiental constatada é a destruição de vegetação nativa de especial preservação e sem autorização, numa área de 70,12 hectares, localizada em Confresa/MT, realizado em 2015, no qual consta a multa aplicada, o recurso administrativo apresentado por Valdemir Manoel da Costa contra a lavratura da infração e a multa aplicada.

Tais documentos não tem qualquer relação com o objeto da ação, que trata de depósito, transporte, venda de madeira por empresa localizada em Santa Cruz do Xingu, e não foi alegado qualquer liame entre os dois casos.

Ressalta-se, o Auto Infração do Id 212497310 (fl.4) tem como local da infração em relação a empresa e ao ilícito relacionado à madeira, o Município de Santa Cruz do Xingu-MT.

Na fl.19 do mesmo Id consta a informação de que a referida empresa foi vendida para JD Barbosa ME.

Além disso, a Portaria 07/2016, da Promotoria de Justiça de Vila Rica/MT, instaurou Inquérito Civil para apuração de possível

dano ao meio ambiente decorrente de transporte de madeira, sem licença válida para todo o percurso e da venda de madeira sem autorização válida.

Não há, na instauração do inquérito civil, qualquer menção a apuração da ocorrência de desmate ilegal.

Diante de tais fatos, delimita-se que a presente ação versa, exclusivamente, sobre o transporte e venda de madeiras de forma irregular pela empresa apelada, não havendo que se falar em desmatamento.

Em se tratando de transporte ilegal de madeiras, tal constitui crime ambiental, pois o
crime tipificado no parágrafo único do art. 46 da Lei 9.605/98 se aperfeiçoa com a simples condução – transporte – do produto florestal sem licença válida.

Assim, o fato se caracteriza como infração administrativa e penal, e deve ser verificado se o crime ambiental cometido causou danos na esfera cível.

O Apelante objetiva a condenação das apeladas a danos materiais e morais.

Com relação ao dano material, observa-se que as apeladas já foram multadas administrativamente pelo IBAMA.

Já com relação ao dano moral coletivo, sua configuração ocorre pela lesão na esfera moral coletiva, de uma comunidade, em razão da degradação do meio ambiente, piorando a qualidade de vida da comunidade, o que não se caracteriza no caso em tela.

Com observou a Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, se a empresa estivesse munida da devida licença válida, não teria ocorrido infração ambiental.

Diante desta premissa, o transporte e a venda sem a licença válida não tem o condão de causar dano moral coletivo.

Por oportuno, cita-se o trecho do parecer mencionado:

“ (...) Alias, como bem consignado pelo juiz na sentença “o armazenamento de madeira sem a devida autorização da autoridade competente constitui infração administrativa, de modo que [...] não enseja de forma automática em responsabilização por dano ambiental a ensejar reparação, ante a ausência de sua comprovação” (ID 212497346).

Em outras palavras, o raciocínio contrário levaria a conclusão de que não haveria degradação ambiental, caso o apelado possuísse as autorizações regulares para o transporte da madeira.

Por efeito, a mera ausência de autorização administrativa não enseja, por si só, dano ambiental reparável.”

D
iante da não demonstração de que o fato seja de razoável significância e gravidade de modo a atingir valores essenciais da sociedade, ele configura apenas infringência à lei ambiental, sendo, dessa forma, insuficiente para configuração do dano moral indenizável
.

Neste sentido:

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. ACESSO A PATRIMONIO BIOGENÉTICO.
DANO MORAL COLETIVO. LESÃO A VALORES FUNDAMENTAIS. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO POR SIMPLES VIOLAÇÃO DE NORMA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "se, por um lado, o dano moral coletivo não está relacionado a atributos da pessoa humana e se configura in re ipsa, dispensando a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral, de outro, somente ficará caracterizado se ocorrer uma lesão a valores fundamentais da sociedade e se essa vulneração ocorrer de forma injusta e intolerável" (REsp 1.502.967/RS, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018).

(...).

4.
Embora não se exija a efetiva comprovação de dano a esse bem jurídico, não se dispensa que seja demonstrado, no mínimo, risco efetivo e grave a esse valor tido por fundamental, pois "a violação dos interesses transindividuais deve ocorrer de maneira inescusável e injusta, percebida dentro de uma apreciação predominantemente objetiva, de modo a não trivializar, banalizar a configuração do aludido dano moral coletivo" (EREsp 1.342.846/RS, rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 16/6/2021, DJe de 3/8/2021).

(...)

7. Agravo interno não provido.
(STJ –
AgInt no REsp n. 1.962.771/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

[g.n]

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA - DANO AO MEIO AMBIENTE CONFIGURADO - FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA - AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA - IMPOSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO COMPLETA DA ÁREA NÃO DEMONSTRADA - DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PRAD - PRECEDENTES NO STJ - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O FATO TRANSGRESSOR SEJA DE RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE - DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO - APELO MINISTERIAL DESPROVIDO - APELO DO PARTICULAR PROVIDO EM PARTE.

(...)

3. Comprovado o dano ambiental e não tendo sido demonstrada a impossibilidade da recuperação da área degradada, mostra-se correta a sentença no ponto em que impôs a obrigação de recompor a área e, em liquidação, caso comprovada a irrecuperabilidade da lesão ambiental, seja a obrigação convertida em indenização material pelo dano ambiental causado pelo desmatamento.

4. Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo (precedentes do STJ).

5. Recurso ministerial desprovido. Apelo do particular provido em parte para excluir a condenação ao dano moral coletivo.” (N.U 0000985-58.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 05/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DEPÓSITO IRREGULAR DE MADEIRA – CONDENAÇÃO DO POLUIDOR NA ESFERA ADMINISTRATIVA –– INSURGÊNCIA CONTRA A CONDENAÇÃO NA ESFERA CIVIL – POSSIBILIDADE LEGAL DE CUMULAÇÃO – AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS – NECESSIDADE DE ANÁLISE PONTUAL DE CADA CASO – NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL COLETIVO – RECURSO PROVIDO. [...]
Em questão ambiental , para a condenação na reparação extrapatrimonial, o julgador deve concluir que a agressão foi significativa; que o fato que agrediu o patrimônio coletivo foi de tal intensidade e extensão que implique na sensação de repulsa coletiva a ato intolerável
”.
(N.U 0006415-88.2011.8.11.0015, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)

Diante do exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024